Tribunal: TJSP
Processo: 0000670-43.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000586058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000670-43.2017.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes
LEANDRO DA SILVA e LUCIANO APARECIDO NAVARRO DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos e corrigiram, de
ofício, erro material existente na r. sentença, para constar que a pena pecuniária imposta a
Luciano é de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de julho de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 2/15
VOTO no 9066
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000670-43.2017.8.26.0616
COMARCA: Ferraz de Vasconcelos
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fernando Awensztern Pavlovky
APELANTES: Leandro da Silva e Luciano Aparecido Navarro dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Leandro da
Silva e Luciano Aparecido Navarro dos Santos, contra a r. sentença de fls.
215/218 (publicada em cartório aos 26 de junho de 2018
fl. 219), cujo
relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, Leandro a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 11 (onze) dias-multa, no mínimo
legal, e Luciano a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e a 12 (doze) dias-multa - e não 11 (onze) dias-
multa, como constou do dispositivo do decisum (erro material) -, no mínimo
legal, indeferido a ambos eventual recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os réus em busca da absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 3/15
tentativa e o abrandamento do regime prisional, também com base no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal. Luciano pleiteia, ainda, a fixação da
pena-base no mínimo legal (fls. 286/292).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 295/297), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 320/330).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 26 de março de 2017, no horário e
local indicados na denúncia, os apelantes, previamente ajustados e com
identidade de propósitos, subtraíram, em proveito deles, mediante grave
ameaça exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo, 1 (um)
telefone celular da marca Samsung, pertencente à vítima Fernando Modesto.
“Segundo se apurou, a vítima estava conduzindo um ônibus da
linha 3749-Guaianazes-Terminão Carrão, da empresa VIP, quando uma
senhora fez sinal de parada. Ao parar para que ela adentrasse no coletivo,
Leandro e Luciano, que estavam escondidos, também entraram no veículo,
sendo que Luciano permaneceu na porta fazendo menção de estar armado,
enquanto Leandro foi até o cobrador, Paulo Roberto Conte da Costa, e exigiu
o dinheiro das passagens.
Contudo, como era a primeira viagem que Fernando e Paulo
Roberto estavam realizando naquele dia, ainda não havia dinheiro no ônibus.
Por isso, Leandro passou a revistar a bolsa de Fernando, na qual encontrou o
supramencionado aparelho celular e o subtraiu. Ainda, durante o assalto,
Leandro disse ao seu comparsa 'dá um tiro nele', apontando para Paulo
Roberto.
Ocorre que, logo após os denunciados deixarem o coletivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 4/15
Fernando avistou uma viatura policial e narrou os fatos para os policiais
militares que lá estavam. Dispondo de informações sobre as características
físicas dos assaltantes, os milicianos saíram em sua busca, conseguindo
encontrá-los e detê-los perto da linha férrea, onde foram encontrados tentando
pular o muro.
Em revista pessoal, o celular subtraído de Fernando foi
encontrado no bolso de Leandro” (sic fls. 2/3).
Os recursos não merecem provimento, mas há erro material a ser
corrigido de ofício quanto à pena pecuniária imposta a Luciano.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado aos apelantes,
comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega da res
(fls. 18/19).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Fernando, sempre que ouvida, confirmou a ocorrência do
delito descrito na denúncia. Em solo policial, declarou que “é motorista de
ônibus da empresa VIP (Viação Itaim Paulista). Nesta data, por volta das
15h50min, realizava suas atividades laborais (linha 3479 Guaianazes

Terminal Carrão), quando parou para uma senhora que deu sinal para o
coletivo e, repentinamente, surgiram dois desconhecidos que aparentemente
estavam escondidos e anunciaram o roubo. Um dos roubadores permaneceu
na porta, com a mão na cintura tal como portasse uma arma (agora sabendo
tratar-se do indiciado Luciano), e o outro entrou no ônibus, foi até o cobrador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 5/15
(Paulo Roberto) e exigiu o dinheiro das passagens. Entretanto, como haviam
acabado de assumir a linha, não tinham nenhum valor e o roubador, ao
revistar o bolso do declarante, achou seu aparelho celular e subtraiu o objeto,
ora sabendo tratar-se do indiciado Leandro. Durante o roubo, o indiciado
Luciano permaneceu na porta, ameaçando-o com a mão na cintura,
aparentando estar armado. Logo após o fato, o declarante avistou uma viatura
policial e narrou os acontecimentos para os agentes públicos. Que mais
adiante os policiais conseguiram localizar os roubadores e recuperar o celular.
Presente nesta delegacia, aponta os investigados, com certeza, como autores
do roubo” (sic). Em juízo, ratificou as declarações prestadas anteriormente e
voltou a reconhecer Leandro como sendo um de seus algozes, não tendo
reconhecido, no entanto, Luciano, afirmando que este último “estava com o
cabelo diferente” (sic).
A vítima Paulo da Costa, em solo policial, narrou que “é cobrador
de ônibus da empresa VIP (Viação Itaim Paulista). Nesta data, por volta das
15h50min, realizava suas atividades laborais (linha 3749 Guaianazes

Terminal Carrão), oportunidade em que a vítima Fernando dirigia o coletivo.
Chegando pelo local dos fatos, o motorista parou o ônibus para uma senhora
que deu sinal, entretanto surgiram dois desconhecidos e anunciaram o roubo.
Um deles permaneceu na porta, ora sabendo tratar-se do indicado Luciano, e
o outro exigiu que entregasse o dinheiro das passagens, ora sabendo tratar-se
do indiciado Leandro. Como não tinha nenhum valor, o roubador subtraiu
apenas o celular do motorista e os dois fugiram. Durante o roubo, o indiciado
Leandro disse para o seu comparsa 'dá um tiro nele', apontando para o
declarante. Mais adiante, localizaram uma viatura policial, solicitaram ajuda
para os agentes públicos, que conseguiram prender os roubadores e
recuperar o celular. Nesta delegacia, aponta os investigados Leandro e
Luciano, com total convicção, como autores do roubo. Acrescenta que é do
seu conhecimento que esses dois sujeitos já praticaram vários outros roubos
em coletivos naquelas proximidades” (sic). Em juízo, ratificou as declarações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 6/15
anteriores e voltou a reconhecer os apelantes como sendo os responsáveis
pelo crime de roubo descrito na denúncia.
O policial militar Denis Portugal, na primeira fase da persecução
penal, relatou que “encontrava-se realizando rotineiro patrulhamento
preventivo, juntamente com seu colega de farda, a ora testemunha Fabiano,
viatura 32.376, quando tomaram conhecimento, através da vítima Fernando, a
qual conduzia um ônibus de transporte coletivo, que dois desconhecidos
haviam lhe roubado momentos antes. Segundo a vítima, há poucos minutos
havia sido roubado por dois desconhecidos: um moreno e outro branco. Que o
roubo teria ocorrido na estrada de Poá, s/n, a poucos metros do local onde
patrulhavam. Por consequência, dispondo de informações sobre as
características dos roubadores e possível rota de fuga, saíram em busca dos
mesmos. Encontravam-se próximos à via férrea quando visualizaram dois
suspeitos pulando o muro para acessar a linha, oportunidade em que, ao
avistarem a viatura, um deles foi detido no local pelo policial Fabiano, ora
sabendo tratar-se do indiciado Leandro da Silva. O outro voltou a fim de se
evadir, mas foi detido pelo depoente, ora identificado como Luciano
Aparecido Navarro dos Santos, que figura como indiciado. Na posse do
indiciado Leandro foi localizado (no bolso de sua bermuda) o celular da vítima
e com Luciano nada de interesse foi encontrado. Indagados sobre os fatos,
os suspeitos confessaram que haviam roubado o coletivo há poucos instantes.
Diante dos fatos, ofertaram voz de prisão aos suspeitos, conduzindo-os para
este plantão policial, onde a vítima os reconheceu com total convicção como
autores do roubo” (sic). Em juízo, reconheceu pessoalmente os apelantes
como sendo os indivíduos que foram presos em flagrante na data do delito,
tendo acrescentando que a fisionomia de ambos estava “bastante diferente”
(sic). Além disso, ratificou o depoimento prestado na fase anterior, não se
recordando apenas se os apelantes chegaram a admitir informalmente, na
ocasião, a prática delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 7/15
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fabiano
Catarina, ouvido exclusivamente na primeira fase da persecução penal.
Luciano, sempre que ouvido, confessou a imputação. Na fase
policial, alegou, in verbis: “Admite que praticou o roubo ao coletivo. Agiu em
concurso com o indiciado Leandro, pessoa que o depoente conhece da rua.
Não portavam armas e pretendiam conseguir algum dinheiro para comprar
crack. Mora com sua mãe no bairro Vila Jamil, não possui filhos”. Em juízo,
voltou a admitir a ação criminosa.
Leandro também confessou a prática da infração em todas as
oportunidades em que fora ouvido. Em solo policial, sustentou, in verbis:
“Admite que praticou o roubo ao coletivo. Que agiu em concurso com o
indiciado Luciano. Tiveram a idéia juntos, mas esta foi a primeira vez que
roubaram um ônibus. É usuário de crack e mora na rua há seis meses. Não
usaram arma durante o roubo, apenas simularam. Tem uma filha de 5 anos
que mora com a avó”. Na fase judicial, voltou a confessar a prática delitiva.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do delito de roubo que lhes foi
imputado.
É que as vítimas, nas duas fases da persecução penal, narraram
o crime de forma coerente e detalhada, sendo que, em todas as
oportunidades em que ouvidas, ambas procederam ao reconhecimento seguro
de Leandro, indicando-o como sendo um dos autores do delito, enquanto que
Luciano fora igualmente reconhecido por Paulo (tanto na fase policial quanto
em juízo) e por Fernando (em solo policial).

Como é cediço, as palavras das vítimas, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 8/15
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar os apelantes da prática do crime, até porque sequer os conheciam
antes dos fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Além disso, os próprios apelantes confessaram, em juízo, a
subtração do telefone celular descrito na denúncia, o que se harmoniza com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 9/15
restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo Penal).
Aliados às declarações das vítimas, têm-se, ainda, os
depoimentos dos policiais, que prenderam os apelantes em flagrante logo
após a ocorrência do roubo, tendo sido localizado o telefone celular da vítima
em poder deles.
Ademais, conquanto não tenham presenciado a prática delitiva,
os policiais asseveraram a respeito do reconhecimento realizado pela vítima
Fernando assim que visualizou os apelantes, bem como acerca da confissão
informal de Leandro e Luciano, tudo a corroborar a tese acusatória.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar os
apelantes,
merecendo
os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que os depoimentos dos
agentes públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é
ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que
justifique um suposto interesse em prejudicar os apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 10/15
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que
não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Ademais, tem-se reiteradamente decidido que, em crimes de
roubo, aquele que se encontra na posse de bem de origem ilícita tem o ônus
de justificá-la satisfatoriamente, o que, como visto, não ocorreu no caso em
apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Ademais, os policiais que atuaram na prisão
Fabiano
Macchia Rezende e Onar Santana esclareceram que o réu
foi surpreendido conduzindo o veículo roubado e que Lucas
ocupava o banco do passageiro. Eles tentaram empreender
fuga a pé, mas foram alcançados e abordados. Conduzidos à
delegacia de polícia, a vítima os reconheceu como dois dos
autores do roubo.
Por outro lado, o réu não conseguiu justificar a posse lícita do
veículo, poucas horas após o roubo.
Se a prova indica, com a segurança necessária, que o
apelante foi um dos autores da subtração, é inviável a
absolvição” (TJSP, Apelação no 0012196-22.2018.8.26.0050,
2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Orlando, j.
12/11/18).
Outrossim, a defesa dos apelantes não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 11/15
Assim, as firmes declarações das vítimas, nas duas fases da
persecução penal, e os reconhecimentos por elas realizados, aliados aos
depoimentos dos agentes públicos que prenderam em flagrante os apelantes,
sem olvidar, ainda, a confissão de Leandro e Luciano, tornam inquestionável
a autoria do delito, de modo que a condenação de ambos era o desfecho
natural da causa.
A causa de aumento do concurso de agentes foi adequadamente
reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas das vítimas, que, se
bastam para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para sua
comprovação. Os apelantes, como por eles próprios admitidos, atuaram
mancomunados entre si, não havendo, assim, dúvida do concurso de agentes.

Nessa conformidade, por suficiente a prova dos autos, mantém-
se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria das penas de prisão, nada a
reparar.
Para Leandro, no primeiro momento, a pena foi fixada no mínimo
legal, no segundo momento, embora presente a atenuante da confissão, foi
mantida no mesmo patamar, pois as circunstâncias atenuantes, como é
cediço, não têm o condão de reduzir a sanção abaixo do mínimo cominado
pelo tipo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), enquanto no terceiro
momento, em virtude da causa de aumento (concurso de agentes), incidiu
módico aumento de 1/6 (um sexto), a despeito de a regra do artigo 157, § 2o,
do Código Penal impor aumento mínimo de 1/3 (um sexto), ficando mantida,
de todo modo, aquela fração (1/6) por se tratar de recurso exclusivo da
defesa, pelo que a pena foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 12/15
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Em relação a Luciano, a pena, no primeiro momento, foi fixada
em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em virtude da existência de mau
antecedente (fls. 110 e 213/214 crime de roubo), no segundo momento foi
mantida no mesmo patamar, porquanto o douto juízo sentenciante compensou
integralmente a agravante da reincidência (fls. 106/109), com a atenuante da
confissão, em que pese aquela preponderar sobre esta última e exigir maior
reprovação, face ao princípio da individualização da pena, enquanto no
terceiro momento incidiu módico aumento de 1/6 (um sexto), a despeito de a
regra do artigo 157, § 2o, do Código Penal impor aumento mínimo de 1/3 (um
sexto), o que fica mantido, por se tratar, como já dito, de recurso exclusivo da
defesa, pelo que a pena foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos, 5 (cinco)
meses e 10 (dez) dias.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima exposto, a pena
pecuniária foi fixada em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, tal como
amplamente exposto na dosimetria das reprimendas constante da r. sentença,
cabendo, aqui, corrigir simples erro material existente no dispositivo de tal
decisum, que acabou por equivocadamente apontar que a pena pecuniária
imposta a Luciano seria de 11 (onze) dias-multa.
Mostra-se já beneficiado o apelante Leandro com a fixação do
regime inicial semiaberto, apesar de se tratar o roubo de ilícito penal grave,
que toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade
social, além da periculosidade concreta do agente que o pratica, sendo
incompatível solução menos rigorosa, mas trata-se de recurso exclusivo da
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 13/15
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem
proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor
de roubo, ainda que primário o agente e independentemente
da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a
concessão de regime mais brando, providência que seria
claramente inadequada à repressão e prevenção de crime
grave,
que
desassossega
a
sociedade”
(Apelação
no
0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j.
11/8/16).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do apelante
Luciano, mantém-se o fechado, por tratar-se, como acima já apontado, de
ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a
crescente intranquilidade social. Outrossim, a periculosidade concreta do
apelante em questão, em perpetrar grave crime de roubo, em concurso de
agentes e mediante simulação de porte de arma de fogo, reclama punição
mais severa e efetiva, não se olvidando, ainda, do mau antecedente e da
reincidência de Luciano.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias denotam clara periculosidade e ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 14/15
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de
cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer
regime
indispensável
a
criminosos
que
não
podem,
temporariamente, ser submetidos a regime mais liberal. Não há
mais campo para a aplicação matemática de regime de pena,
considerando-se apenas o volume da sanção, com a nota de
que o fato de JASON ser primário não significa que é
desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui
necessariamente a outra. O que importa, de fato, é a
periculosidade do agente, presente no caso” (TJSP, Apelação
no 0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j.
4.8.2016).
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois,
apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor que o
tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a
questão, por deter mais informações sobre os apelantes, como a análise do
requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro
que o regime prisional não é mero consectário do quantum da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000670-43.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9066 15/15
(...). E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua
incidência imediata nesta seara, sem elementos concretos a
respeito da existência (ou não) de outras condenações em
desfavor do réu, de seu comportamento no cárcere e do efetivo
lapso que permaneceu preso, a recomendar a prudência e o
bom senso que a questão relacionada à detração penal seja
analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se,
ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição” (TJSP, Apelação no 0063263-89.2013.8.26.0506, 5a
Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, j. 11/06/2015).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos e corrige-se,
de ofício, erro material existente na r. sentença, para constar que a pena
pecuniária imposta a Luciano é de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator